Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Cobrança de mensalidades escolares. Prescrição. Marco interruptivo. Comparecimento espontâneo. Prescrição parcial reconhecida. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito acolhida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, na ação monitória, rejeitou os embargos à monitória e, por consequência, julgou procedente o pleito autoral.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve prescrição na cobrança das mensalidades escolares, especialmente quanto à definição do marco interruptivo da contagem do prazo prescricional: se o comparecimento do réu na primeira apelação ou a posterior intimação para apresentação de defesa após o julgamento que declarou a nulidade da citação.
III. Razões de decidir
3. O comparecimento espontâneo do réu, ocorrido em 19/04/2024, supre a nulidade da citação anterior, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil, e, portanto, possui efeito interruptivo da prescrição.
4. O julgamento colegiado que reconheceu a nulidade da citação não afasta os efeitos do comparecimento voluntário do réu aos autos, uma vez que esse ato demonstra ciência inequívoca da demanda.
5. A Lei no 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) em razão da pandemia da COVID-19, suspendeu os prazos prescricionais apenas entre 12/06/2020 (entrada em vigor) e 30/10/2020 (data final da suspensão), não se aplicando ao período anteriormente considerado pelo juízo de origem.
6. Incide a prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil sobre as parcelas vencidas em 07/02/2019, 07/03/2019 e 07/04/2019, pois entre seus respectivos vencimentos e o comparecimento espontâneo do réu decorreu prazo superior a cinco anos.
7. As parcelas vencidas em 07/05/2019 e 07/06/2019 não estão prescritas, pois o prazo prescricional foi validamente interrompido pelo comparecimento espontâneo do réu.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida. Acolhida parcialmente a prejudicial de mérito relativa à prescrição.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, inciso I; CPC, art. 239, § 1o; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1849741, Apelação cível n. 0740801-44.2020.8.07.0001, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 17.04.2024.